Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710486-16.2019.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO MARCELINO DE MEDEIROS FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado para comprovar, no prazo de cinco dias, o direito aos benefícios da gratuidade de justiça (id 32453624), o apelante requereu a prorrogação do prazo (id. id 32850786), sob o fundamento de dificuldades técnicas para a juntada de cópias de contracheques, da declaração de IR, recibo de despesas extraordinárias. No entanto, seis meses após o protocolo da referida petição de prorrogação do prazo, o apelante não apresentou nenhum documento. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 31/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR